Tribunal: TJDFT
Processo: 0751421-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751421-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. PROCESSOS. OBJETIVOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há confusão na tramitação de processos onde há objetivos claramente diversos. É preciso consignar a ineficácia da venda de bens pelo devedor e no curso de processo capaz de reduzi-lo a insolvência (art. 792, CPC). Não merece reproche a decisão que manteve a agravante no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o artigo 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 108, 506, 513, §5o, todos do Código de Processo Civil, 1.345 do Código Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando sua ilegitimidade passiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 108, 506, 513, §5o, todos do Código de Processo Civil, e 1.345 do Código Civil. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos aludidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que ao fixar a legitimidade passiva da recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, a saber: "É assente nesta Corte que, em razão da natureza propter rem dos encargos condominiais, a obrigação de seu pagamento alcança os novos titulares do imóvel, sem prejuízo, evidentemente, de eventual ação regressiva" (AgInt no AREsp 856.485/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012